Tribunal: TJES
Processo: 5018725-77.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018725-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THANISIA DE ALMEIDA WERNECK
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Thanisia de Almeida Werneck em face do Estado do Espírito Santo e, inicialmente, também contra o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, na qual pleiteia o recebimento de indenização equivalente a 30% da bolsa de residência médica, a título de auxílio-moradia, durante o período em que cursou especialização em pediatria naquela instituição de saúde.

A parte autora alega que exerceu a residência sob regime de 60 horas semanais entre março de 2019 e fevereiro de 2022, e que o auxílio foi pago apenas entre março e novembro de 2019, sendo posteriormente suspenso sob a justificativa de ausência de previsão legal. Sustenta que o art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981 impõe à instituição de saúde o dever de fornecer moradia aos médicos residentes, e que, diante da omissão administrativa, seria cabível a conversão do benefício em pecúnia.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação, defendendo a inexistência de obrigação legal diante da ausência de regulamentação específica para o fornecimento do auxílio-moradia, além de invocar o princípio da legalidade e a separação dos poderes como óbices ao acolhimento do pedido.

A sentença (ID 56009268) proferida entendeu por bem ajustar o polo passivo da demanda, extinguindo o feito em relação ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que sequer chegou a ser citado, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. No tocante ao Estado do Espírito Santo, o pedido foi julgado improcedente, sob o argumento de que a concessão de moradia prevista no art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/81 depende de regulamentação infralegal, razão pela qual se trata de norma de eficácia limitada, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para fixar valor pecuniário em substituição ao benefício não regulamentado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 61254509), sustentando, em síntese, que a norma é de eficácia plena, cabendo ao Judiciário suprir a omissão do ente público e determinar o pagamento em pecúnia diante da ausência de moradia oferecida. Alega ainda que há precedentes das Turmas Recursais do TJES e de tribunais superiores reconhecendo tal direito e fixando a indenização em 30% do valor da bolsa.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 61867764), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A residência médica é modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, sob forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, com supervisão de profissionais qualificados, realizada em instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Educação. Seu objetivo é complementar a formação do médico por meio da atuação prática intensiva em áreas específicas da medicina, aliando ensino e prestação de serviço à população, sob condições reguladas por normas legais que asseguram aos residentes direitos compatíveis com a dedicação integral exigida.

Nos termos do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, com a redação dada pela Lei n.º 12.514/2012, é expressamente previsto que as instituições de saúde responsáveis pelos programas de residência médica devem assegurar moradia aos residentes. Havendo descumprimento desse dever legal, mostra-se plenamente cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária, garantindo-se ao residente uma compensação pela omissão administrativa em prover o benefício essencial à sua permanência no programa com dignidade.

A exigência de regulamentação local para viabilizar o fornecimento de moradia ao médico residente, prevista na redação do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981, não pode ser interpretada como condição suspensiva absoluta para o exercício do direito assegurado pela norma federal. Trata-se de previsão de eficácia limitada apenas quanto à forma de execução da obrigação pelo ente federado, não podendo servir como óbice ao reconhecimento do direito material previsto em lei federal plenamente vigente, sob pena de se esvaziar sua eficácia prática.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a ausência de regulamentação local não impede o reconhecimento da obrigação de fornecimento de moradia e, por consequência, da conversão em pecúnia, quando não satisfeita. A mora legislativa ou administrativa do ente público não pode ser oposta ao particular como justificativa para o inadimplemento de um dever legal. Ao contrário, incumbe ao Poder Judiciário suprir tal omissão com fundamento no princípio da efetividade dos direitos e no art. 497 do CPC, assegurando ao residente o resultado prático equivalente à prestação omitida.

Dessa forma, é de se reconhecer que a previsão normativa de necessidade de regulamentação infralegal ou local não elimina o direito do médico residente ao recebimento de indenização quando a moradia não for efetivamente fornecida, conforme reiteradamente decidido pelas Turmas Recursais do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tal entendimento, inclusive, já se encontra consolidado pelas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, que reconhecem o direito à percepção de valor correspondente a título de auxílio-moradia quando não há o efetivo fornecimento de alojamento pela instituição formadora.

RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI 6932/81. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Data: 16/Jul/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Número: 5027000-14.2022.8.08.0035. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

LEI Nº 6.932/1981. LEI Nº 12.514, DE 2011. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. TRINTA POR CENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. PARTE QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE PECÚNIA EM PREVISÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Data: 19/Apr/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma. Número: 5007009-87.2023.8.08.0012. Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria em reiteradas decisões, destacando-se os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO. MORADIA. BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. LEI N. 12.514/2012. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 4º, § 5º, III, da Lei n. 6.932/1981 (redação dada pela Lei n. 12.514/2012) estabelece que os programas de residência médica devem assegurar moradia ao residente. 2. O não fornecimento de moradia pela instituição enseja o pagamento de indenização correspondente. 3. Agravo interno não provido.” AgInt no REsp 2165342/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05/02/2024, DJe 07/02/2024

“AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SISTEMA DE RECURSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESIDÊNCIA MÉDICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA. POSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção deste Tribunal já se pronunciou quanto à possibilidade de pagamento de auxílio-moradia aos residentes, com base no art. 4º da Lei 6.932/81, diante da inércia do Poder Público em fornecer a moradia prevista. II - A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de previsão de pagamento em pecúnia não impede a condenação da União ou de autarquia ao pagamento do auxílio, ante a ausência do fornecimento da moradia, sendo aplicável, por analogia, o art. 497 do CPC/2015, por se tratar de substituição do resultado prático equivalente. Agravo interno improvido.” AgInt no PUIL 3617/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe 16/10/2023

Diante desses fundamentos, deve ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do valor correspondente à conversão do auxílio-moradia em pecúnia, nos termos do art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 12.514/2011, diante da omissão da administração pública em fornecer moradia durante o período da residência médica. Restando comprovado o descumprimento da obrigação legal por parte do ente público, é cabível a procedência do pedido para fins de condenação ao pagamento das parcelas vencidas, equivalentes a 30% sobre o valor mensal bruto da bolsa-auxílio recebida, relativas ao período de 36 meses de residência, acrescidas de juros de mora e correção monetária, conforme requerido na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para alterar os termos da sentença e julgar procedente o pedido, reconhecendo o direito à conversão do auxílio-moradia em pecúnia, com condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas vencidas, correspondentes a 30% do valor mensal bruto da bolsa-auxílio recebida durante o período da residência médica de 36 (trinta e seis) meses, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)